Tribunal: TJES
Processo: 5001653-52.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001653-52.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THAYRONE RODRIGUES DE OLIVEIRA REIS e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001653-52.2026.8.08.0030

RECORRENTE:
THAYRONE RODRIGUES DE OLIVEIRA REIS, VANUSA ROCHA DA SILVA, GILVANILDO SANTOS DA SILVA E WIRIS SANTOS PEIXOTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou os acusados para julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II, III e IV, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP). A denúncia narra que a vítima foi atraída por meio de falsa corrida de aplicativo, sendo brutalmente assassinada com pauladas, facadas e disparos de arma de fogo, tendo o corpo posteriormente enterrado em cova clandestina. As defesas pleiteiam a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, o decote das qualificadoras e a desclassificação para homicídio simples. Uma das defesas suscita preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se existem elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria para submissão dos acusados ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se as qualificadoras e o crime conexo de ocultação de cadáver devem ser mantidos na decisão de pronúncia.

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, devendo limitar-se à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, sem aprofundamento probatório que possa influenciar o Conselho de Sentença.

4. A decisão recorrida atende ao disposto no art. 413 do CPP ao indicar os elementos probatórios que sustentam a viabilidade da acusação, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos de exame cadavérico e necropapiloscópico, que atestam a morte violenta da vítima.

6. Os indícios de autoria decorrem do depoimento de corréu que descreveu a dinâmica do crime e apontou a participação dos demais acusados, do relatório de extração de dados dos aparelhos celulares com registros de deslocamentos e diálogos comprometedores, bem como dos depoimentos de policiais civis que corroboram a linha investigativa.

7. Eventuais versões defensivas conflitantes devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, aplicando-se, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate.

8. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando existem elementos indicativos de promessa de pagamento, motivo fútil decorrente de desavenças pretéritas, emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

9. A manutenção da imputação de ocultação de cadáver mostra-se adequada diante dos indícios de que os acusados enterraram o corpo em cova clandestina para dificultar a atuação das autoridades.

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige fundamentação sucinta, suficiente à demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, sem aprofundamento probatório que possa influenciar o Conselho de Sentença.

2. A existência de elementos indiciários de autoria e prova da materialidade impõe a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório.

4. Havendo indícios de que os acusados ocultaram o cadáver para dificultar a atuação das autoridades, deve ser mantida a imputação do crime previsto no art. 211 do Código Penal para apreciação pelo Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001653-52.2026.8.08.0030

RECORRENTE:
THAYRONE RODRIGUES DE OLIVEIRA REIS, VANUSA ROCHA DA SILVA, GILVANILDO SANTOS DA SILVA E WIRIS SANTOS PEIXOTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
ratam-se os autos de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos pelas defesas de
Thayrone Rodrigues de Oliveira Reis, Vanusa Rocha da Silva, Gilvanildo Santos da Silva e Wiris Santos Peixoto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (Comarca Digital de Rio Bananal/ES), que os
pronunciou
para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Os recorrentes foram denunciados pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I, II, III e IV do Código Penal) e
ocultação de cadáver
(art. 211 do CP). Segundo a exordial, a vítima Thiago Elias da Silva dos Santos foi atraída por uma falsa corrida de aplicativo e brutalmente assassinada com pauladas, facadas e disparos de arma de fogo, tendo seu corpo ocultado em uma cova clandestina devido a desavenças pretéritas com os acusados Thayrone e Vanusa.

Em suas razões, as defesas pleiteiam a
impronúncia
, alegando ausência de indícios suficientes de autoria ou participação. Subsidiariamente, requerem o decote das qualificadoras e a desclassificação para homicídio simples. A defesa de Thayrone suscita, preliminarmente, a
nulidade da decisão
por ausência de fundamentação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a pronúncia por seus próprios fundamentos. A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, entendo que a pretensão defensiva não merece prosperar.

A defesa de Thayrone alega que a decisão de pronúncia seria nula por ser genérica e não enfrentar as teses defensivas. Contudo, tal alegação não merece prosperar. A pronúncia é um juízo de mera admissibilidade da acusação, no qual o magistrado deve limitar-se a apontar a materialidade e os indícios de autoria, sem aprofundamento excessivo no mérito para não influenciar indevidamente o Conselho de Sentença. O magistrado de origem cumpriu os requisitos do art. 413 do CPP, indicando os elementos que sustentam a viabilidade da acusação. Diante do exposto, a
p
reliminar
merece ser
rejeitada.

A
materialidade
do delito está sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e Laudo Necropapiloscópico, que atestam a morte violenta da vítima por agressões múltiplas e disparos de arma de fogo.

Quanto aos
indícios de autoria
, existem elementos suficientes para levar os réus a julgamento popular. Destacam-se (i) o depoimento do corréu Gilvanildo, que detalhou a dinâmica do crime e apontou os demais participantes; (ii) o relatório de extração de dados dos aparelhos celulares (fls. 250/319), que revela a movimentação dos denunciados e diálogos comprometedores sobre a localização e remoção do cadáver; e (iii) os depoimentos de policiais civis que corroboram a linha investigativa de crime encomendado mediante pagamento.

Embora as defesas apresentem versões conflitantes e neguem a participação, tal controvérsia deve ser dirimida pelo
Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, vigorando nesta fase o princípio
in dubio pro societate
.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é permitida quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer apoio nos autos. No caso em tela, há indícios de que o crime ocorreu
m
ediante promessa de pagamento,
supostamente feita por Thayrone e Vanusa aos executores;
p
or motivo fútil
decorrente de desavenças anteriores entre os mandantes e a vítima;
m
eio cruel,
no qual houve utilização de pauladas, facadas e diversos disparos de arma de fogo; e
r
ecurso que dificultou a defesa,

pois
a vítima teria sido atraída sorrateiramente para uma emboscada na zona rural.

Portanto, as qualificadoras possuem lastro probatório mínimo para serem apreciadas pelos jurados.

Da mesma forma, o crime conexo de ocultação de cadáver (art. 211 do CP) deve ser mantido, havendo indícios de que os réus enterraram o corpo em uma cova funda para dificultar a atuação das autoridades.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia para que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Mantenho, outrossim, a
prisão preventiva
dos réus, uma vez que persistem os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública face à gravidade concreta do crime e o risco de reiteração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)